Tribunal: TJES
Processo: 0011813-17.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011813-17.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS e outros

APELADO: JOSE CARLOS ROCHA

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011813-17.2004.8.08.0024

APELANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

APELADO: JOSE CARLOS ROCHA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS O SANEAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por PREVIDÊNCIA USIMINAS, sucessora por incorporação da FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (FEMCO), contra sentença que declarou a prescrição quinquenal e julgou procedente o pedido de complementação de benefício previdenciário formulado por JOSE CARLOS ROCHA. A decisão determinou o pagamento das parcelas vencidas desde 22 de junho de 1999 e das vincendas, devidamente corrigidas e acrescidas de juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor fazia jus à complementação de aposentadoria pleiteada, considerando que não estava aposentado à época da falência da patrocinadora COFAVI; e (ii) determinar a possibilidade de alteração do pedido para devolução das contribuições vertidas após a realização da perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor não estava aposentado no momento da falência da COFAVI, razão pela qual não faz jus à complementação de aposentadoria, pois não possuía direito adquirido ao benefício.

4. A alteração do pedido para devolução das contribuições vertidas foi realizada apenas após a produção da prova pericial, contrariando o disposto no artigo 329, II, do Código de Processo Civil, que estabelece a possibilidade de modificação do pedido apenas até o saneamento do feito e com a anuência da parte adversa.

5. Os precedentes citados pelo autor, que admitem a fungibilidade de pedidos previdenciários, referem-se ao Regime Geral de Previdência Social (INSS) e não se aplicam a entidades de previdência privada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O participante de plano de previdência privada que não estava aposentado no momento da falência da patrocinadora não faz jus à complementação de aposentadoria.

2. A alteração do pedido após a realização da perícia, sem observância do artigo 329, II, do CPC, é inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 329, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1007665-72.2021.8.26.0565, Rel. Des. Inah de Lemos e Silva Machado, j. 19.11.2024; TJMS, APL-RN 0821946-60.2015.8.12.0001, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 30.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
PREVIDÊNCIA USIMINAS sucessora por incorporação da FUNDACAO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (FEMCO)
contra a r. sentença de fls. 1.907/1.918, integrada no ID 9779739, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Vitória - Comarca da Capital, que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
JOSE CARLOS ROCHA
, declarou a prescrição quinquenal e julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida “
a pagar todas as parcelas vencidas desde 22 de junho de 1999, além das vincendas, das complementações de benefício previdenciário devidas ao autor, na condição de beneficiário, ex-participante do plano de benefícios da ré FEMCO, devidamente corrigidas e com juros de mora desde a data de cada um de seus vencimentos, a se apurar em liquidação de sentença
”.

Em suas razões recursais (ID 9779741), o apelante alega, em resumo, que o apelado não preencheu as condições para recebimento da complementação de aposentadoria à época, sendo certo que até a decretação da falência da Cofavi (ano de 1996, retroativa à 1995), a situação do participante era de ativo, ou seja, ele ainda vertia contribuições ao plano, não havendo que se falar, portanto, em recebimento de benefício naquela época e, tampouco, em restabelecimento do benefício, como aqui se pleiteia.

Contrarrazões apresentadas no ID 9779746, pelo desprovimento do recurso.

No despacho inserido no ID 11023698, por vislumbrar que aparentemente, houve uma transmudação dos pedidos da parte autora, pois o pedido inicial era de complementação de aposentadoria e após a perícia, houve uma alteração para devolução das parcelas pagas, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre a matéria, na forma do artigo 10 do CPC.

No ID 11038821, a parte autora argumentou, em síntese, que admite-se a fungibilidade do pedido em matéria previdenciária.

No ID 11155240, o requerido sustenta, em suma, que o pedido autoral impossível, tendo em vista que o apelado pleiteia o restabelecimento e a continuação do pagamento de um benefício que jamais recebeu, uma vez que até a decretação da falência da patrocinadora Cofavi, no ano de 1996, ele era participante ativo do plano de benefícios, jamais sendo assistido e recebendo complementação de aposentadoria.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações da presente demanda.

Cuida-se de
ação ordinária
ajuizada por
JOSE CARLOS ROCHA
em face do
PREVIDÊNCIA USIMINAS sucessora por incorporação da FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (FEMCO)
, por meio da qual alega, em apertada síntese, que laborou por anos para a COFAVI - CIA FERRO E AÇO DE VITÓRIA, razão pela qual teve descontados, por muitos anos, em seu salário, uma porcentagem a título de contribuição à fundação de previdência privada patrocinada pela COFAVI e pela COSIPA – CIA SIDERÚRGICA PAULISTA.

Nesse passo, aduz que ao se aposentar, passou a receber a complementação de sua aposentadoria, paga mensalmente pela requerida. Porém, após a falência da COFAVI, a demandada deixou de efetuar o correto pagamento das verbas às quais fazia
jus,
chegando ao ponto de deixar de pagar o complemento de aposentadoria em questão.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença que declarou a prescrição quinquenal e julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida “
a pagar todas as parcelas vencidas desde 22 de junho de 1999, além das vincendas, das complementações de benefício previdenciário devidas ao autor, na condição de beneficiário, ex-participante do plano de benefícios da ré FEMCO, devidamente corrigidas e com juros de mora desde a data de cada um de seus vencimentos, a se apurar em liquidação de sentença
”.

Pois bem.

Em uma análise inicial dos autos, à primeira vista, a presente demanda poderia ser enquadrada no conjunto de ações movidas por aposentados da COFAVI em busca do recebimento de complementação de aposentadoria da requerida, sob a alegada solidariedade dos fundos de previdência.

Ocorre que, diferentemente dessas demandas,
o autor não se encontrava aposentado à época da falência da COFAVI
. Tal fato restou confirmado no curso do feito, quando, ao se manifestar acerca do laudo pericial, o próprio demandante declarou expressamente que “
a ação deve ser julgada procedente para condenar a ré a pagar o benefício ao autor, não na modalidade de prestação mensal, pois aposentou-se após a retirada, mas na modalidade de devolução das contribuições que verteu
”.

Sob essa perspectiva, impõe-se destacar que o artigo 329 do Código de Processo Civil estabelece que o autor pode alterar o pedido apenas até o saneamento do feito, desde que com o consentimento do réu, nos seguintes termos:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Dessa forma, quanto ao pedido de complementação de aposentadoria, a improcedência da demanda é medida que se impõe, uma vez que o requerente sequer era aposentado à época da falência da COFAVI, não havendo que se falar, portanto, em complementação do benefício.

Por outro lado, a pretensão de alteração do pedido para devolução das contribuições vertidas revela-se inviável nesta demanda, pois foi formulada somente após a realização da perícia, contrariando o disposto no artigo 329, II, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. Ação com pedido de indenização por dano material e moral. Conserto do veículo autorizada pela seguradora. Alegação de não ter sido realizado a contento. Deferida prova pericial para tanto. Saneador fixando os pontos controvertidos e o ônus da prova. Noticiada a venda do caminhão no curso da lide. Ausência de prova dos fatos constitutivos do direito do autor. Desacolhida dos demais, pois decorrentes da argumentação de não conserto integral do bem.
Alteração do pedido após o saneamento. Artigo 329 do Código de Processo Civil. Razões recursais a buscar a condenação das rés ao pagamento de indenização com gastos em peças e mão de obra. Matéria não trazida na petição inicial. Vedada a inovação pretendida, não se olvidando inexistir documentação a propósito e valores.
Recurso não conhecido nesta parte. Sentença de improcedência. Mantença por seus próprios fundamentos. Artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Recurso conhecido em parte e nesta desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1007665-72.2021.8.26.0565; Relator (a): Inah de Lemos e Silva Machado; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma V (Direito Privado 3); Foro de São Caetano do Sul - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2024; Data de Registro: 19/11/2024)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. Mérito.
Aditamento da inicial (alteração do pedido e causa de pedir) após a contestação e despacho saneador. Impossibilidade. Estabilização da demanda. Vedação expressa do art. 329, II, do CPC.
Recursos desprovidos. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade se as razões impugnaram os fundamentos da sentença recorrida.
Segundo precedentes do STJ, após o saneamento do processo, ocorre a estabilização objetiva definitiva, sendo proibida a alteração do pedido e causa de pedir
. (TJMS; APL-RN 0821946-60.2015.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 30/08/2023; Pág. 124)

Por fim, cabe ressaltar que os precedentes mencionados pelo autor em sua manifestação de ID 11038821, relativos à fungibilidade dos benefícios previdenciários, se referem a pedidos formulados perante o INSS e não possuem aplicação às entidades de previdência privada.

Por todo o arrazoado, imperiosa a reforma da sentença objurgada.

Em face do exposto, conheço

do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido autoral
.

Diante do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, observando-se que a parte autora litiga sob a assistência judiciária gratuita (fl. 11).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/04/2025 às 17:31:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56303401042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.